Tribunal: TJMT
Processo: 1025248-73.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025248-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOYCE KATTY DA SILVA - CPF: 723.501.561-68 (APELADO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), GERENTE DA ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Revisional c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Danos Morais
–

PROCEDÊNCIA
– COBRANÇA EXCESSIVA
–
FATURA COBRADA
DE FORMA PLURIMENSAL

–

DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA ANEEL –
NECESSIDADE DE REVISÃO
MANTIDA
–

NEGATIVAÇÃO
E
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
INDEVIDA
– DANO MORAL
CONFIGURADO
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –

RECURSO
DES
PROVIMENTO
.

1.
No caso da unidade consumidora se situar em área rural em localidade de difícil acesso, é permitido promover a leitura e faturamento
plurimensal
. Todavia, o faturamento não deve se dar
em desacordo com as normas da ANEEL
, como ocorreu no caso dos autos, de modo que
se revela
devida a revisão dos valores cobrados.

2.
A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora e interrupção,
também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

3. Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025248-73.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOYCE KATTY DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
diante
d
a sentença
que,
na
Ação Revisional c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Danos Morais
ajuizada
por
JOYCE KATTY DA SILVA
,
ju
lgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de dezembro/2021, janeiro
/2022
, março
/2022
, abril
/2022
, maio
/2022
e junho/2022,
determinado
sua revisão conforme a Resolução nº 1.000/2021
da ANEEL
e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
(ID
273010358
)
.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais serão divididas igualmente entre as partes
, bem como c
ondeno
u
a requerida ao pagamento
dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
/15
.

Em suas razões recursais (ID 273010360), a apelante alega ter atuado em conformidade com as resoluções da ANEEL ao proceder ao faturamento
plurimensal
, utilizando a média de consumo nos meses em que não houve leitura por estar a unidade consumidora localizada em área rural.

Sustenta
, também,
a legalidade e devida cobrança dos valores faturados, argumentando que a autora deixou de informar a autoleitura.

Aduz
, ainda,
ausência de prova do dano moral e requer
endo
a redução do valor indenizatório fixado.

Por fim,
requer a
reformada de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.

Sem contrarrazões apresentadas
, conforme

decurso de prazo
em 29/05/2024, certificado pelo primeiro grau
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025248-73.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOYCE KATTY DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
a
autora é consumidora da concessionária de energia elétrica, estando vinculada à unidade consumidora nº 6/3245532-1
e, que a
té setembro de 2021, seu consumo mensal costumava variar entre valores modestos, como R$ 151,51 e R$ 260,00. No entanto, em outubro de 2021
,
recebeu uma fatura exorbitante no valor de R$ 1.713,20, totalmente incompatível com seu padrão usual de consumo.

Alegou que n
os meses subsequentes, as faturas permaneceram elevadas, chegando a R$ 1.172,28 em janeiro de 2022, R$ 918,68 em março de 2022, R$ 508,86 em abril de 2022 e R$ 625,04 em maio de 2022
e, a
penas em junho de 2022 a fatura veio zerada
e,
d
iante dessa discrepância, procur
ou
administrativamente a concessionária
de energia
, que se manteve inerte quanto à revisão dos valores cobrados
.

Informou, ainda, teve seu nome negativado e sofreu o corte indevido no fornecimento de energia elétrica pela concessionária em 07/07/2022, em razão das faturas em aberto que contesta.

A
ssim,
ajuizou a presente ação
requerendo o
refaturamento
das faturas
, bem como pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ocorrido.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Myrian Pavan
Schenkel

julgou p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença
, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A
controvérsia dos autos se
resume à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária requerida, a qual culminou com a emissão de fatura
s
de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia da parte
apelada
.

É relevante destacar que, para unidades consumidoras localizadas em zona rural, o artigo 271 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL autoriza a realização da leitura do medidor em intervalos de até 12 ciclos consecutivos. Durante esse período, caso não haja aferição direta, é permitida a cobrança com base em estimativas, calculadas a partir da média de consumo do usuário. Dessa forma, o procedimento adotado pela
concessionária/apelada está amparado pela norma regulatória vigente, não configurando, por si só, conduta abusiva. Vejamos:

“
Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.
”

Contudo, no caso em questão, verifica-se que as faturas referentes aos meses de dezembro/2021, janeiro/2022, março/2022, abril/2022, maio/2022 e junho/2022 apresentam irregularidades. A análise do histórico de consumo constante nos autos (ID 273010353, p.3) evidencia que a concessionária não demonstrou ter seguido corretamente os critérios normativos para a apuração dos valores faturados. Assim, as cobranças aplicadas, em vez de refletirem uma estimativa legítima e proporcional ao consumo real do usuário, mostram-se excessivas e desprovidas de fundamentação adequada, configurando abusividade.

Ademais,
sequer consta dos autos provas robustas quanto ao impedimento de acesso ao relógio medidor, não havendo comprovação, portanto, da forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva
s
as cobranças, uma vez que
a
apelante
limitou-se a afirmar que houve
acúmulo de consumo em razão da leitura
plurimensal
, mas não demonstrou,
por qualquer meio, a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva a cobrança.

Desse modo, faz jus a parte
autora, ora apelada,
ao recálculo da
s
fatura
s
discutida
s
nos autos, pois a Unidade Consumidora em questão que está localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de
energia elétrica com média abaixo dos valores cobrados pela concessionária. O cálculo deve ser refeito em consonância com o artigo
288
da Resolução
nº 1.000/2021 da ANEEL
.

Para melhor elucidar, transcrevo o citado artigo:

“
Art. 288. Quando ocorrer leitura
plurimensal
em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I -
a
sua leitura;

II -
a
autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

§ 1º [...].

§ 2º Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art. 291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.
”

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA - ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA
REFORMADA.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma
plurimensal
, todavia, o faturamento não deve se dar de forma
dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos. [...]”
(N.U 1000290-33.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 21/09/2022)

Desta forma,
considerando que a consumidora
/apelada
não recebeu o calendário estabelecido nos termos do §2º do artigo 288 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, bem como que a concessionária de energia não realizou a leitura no ciclo de sua responsabilidade, sem que houvesse qualquer impedimento de acesso, não poderia esta, posteriormente, efetuar a compensação de eventuais diferenças.

Assim, acertada a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou o recálculo das faturas questionadas, pois, em observância à Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, o faturamento deveria ter sido realizado com base na média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos, assegurando o cumprimento das normas regulatórias e evitando a cobrança indevida.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que
em razão das
cobrança
s
indevida
s
de valores,
ocorreu
a interrupção do fornecimento de energia na data de
07/07/20222
, comprovado no ID
273010353
, p.1,
bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID
273009383, p.6
)
,

demonstra
m
que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados a apelada/autora, assim como considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia
elétrica não é real (
propter
rem), é caracterizada como
propter

personam
, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in
re

ipsa
configurado. 7. [...]
ii
) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”
(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso

e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2%.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025